Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702711-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRA MARIA FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Vistos etc. Trata-se de impugnação apresentada por SANDRA MARIA FERREIRA na qual aduz a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis em suas contas bancárias, por meio do sistema SISBAJUD, em 13/11/2020. Salienta a executa ser servidora pública do Hospital Universitário de Brasília e que recebe seu salário na conta do banco SICOOB, na qual houve bloqueio da quantia de R$188,82. Acrescenta que, no que concerne ao bloqueio em sua conta do banco NUBANK, da quantia de R$ 3.094,51, se refere ao trabalho exercido, em caráter temporário, para a confecção de vacina em bolsa pesquisa financiada pela fundação Butantan. Aduz considerações sobre a impenhorabilidade dos salários e anexa jurisprudência que lhe é favorável. Por fim, pleiteou a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, o ônus probatório de demonstrar que os valores bloqueados judicial são protegidos pela regra da impenhorabilidade é exclusivamente do executado. No presente caso, a executada não demonstrou que os valores bloqueados se refiram a depósito efetuados pelo seu empregador. Veja-se, com relação à quantia bloqueada na conta do banco SICOOB, no 60.699-5, ag. 4002, a executada alega que se trata de conta bancária para recebimento exclusivo de seu salário. Ocorre que anexou, ainda, o contracheque de Id 78153463, no qual consta que a conta do SICOOB para recebimento exclusivo de salário é a de no 60.929-4, enquanto a conta mencionada consta como "conta para outras operações". Assim, não provou a executada que a quantia seja proveniente de salário como servidora pública, já que a conta indicada no contracheque é diferente daquele em que ocorreu o bloqueio. Em relação ao outro bloqueio, no valor de R$ 3.094,51, na conta 12274705-7 do banco NUBANK, também não restou comprovado que a quantia seja proveniente de salário. A uma, porque há transferências de pessoas naturais, como a transferência no valor de R$ 1.500,00 feita por "Caique Ferreira". A duas, porque apesar de demonstrar que houve transferência da quantia de R$ 4.564,50, proveniente da Fundação Butantan na mesma data, não anexou aos autos cópia do mencionado contrato de trabalho ou documento que permite a verificação da natureza da verba recebida dessa instituição, não podendo ser presumido um vínculo trabalhista entre ambos. Diante do exposto, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, intime-se o exequente a indicar a conta bancário para fins de transferência das quantias bloqueadas, no prazo de 5 dias. Informada, expeça-se ofício de transferência. Após, intime-se a exequente a indicar bens da devedora para penhora em 5 dias, anexando planilha atualizada da dívida, na qual conste o abatimento das quantias ora objeto de penhora. Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, o contracheque anexado sob Id 78153463, demonstra que aufere rendimentos superiores a quatro salários mínimos, não fazendo jus ao benefício legal, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709749-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. C. L. AGRAVADO: J. M. S. C. V. L. E M E N T A AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELEVADOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil disciplina o tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se sobre as suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como gastos com cartão de crédito e empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1211755, 07097496720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - A Lei 1.060/50, exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Essa regra é de presunção relativa, e pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário, caso dos autos, ou ainda ser contestada pela parte contrária. II - A situação fática do caso em apreço denota uma contradição que reside no fato de que é a recorrente percebe salário líquido que gira em torno de cerca de pouco mais de quatro mil e quinhentos reais. Tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais, sequer com o pleito posto neste recurso. 4 - Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 932992, 20150020301703AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 20/4/2016. Pág.: 182/200) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito pela executada. Anote-se. Descadastre-se a Defensoria Pública, diante da constituição de advogado particular pela executada. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade de justiça para fins de processamento do recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator